Tribunal: STF
Processo: Rcl 56114
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Márcio de Souza Stolk contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos da Ação Previdenciária nº 5003545-65.2020.8.24.0028, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decido na ADI 6096 e no RE nº 626.489 (Tema 313 RG).



    Narra o reclamante que 



    “[o]s documentos anexos demonstram que a demanda originária foi deflagrada em 15/07/2020, com a finalidade de condenar o INSS a pagar auxílioacidente ao reclamante desde o cancelamento do aludido auxílio-doença. Portanto, entre a cessação do referido benefício e o ajuizamento da demanda, transcorreram exatos 05 (cinco) anos e 35 (trinta e cinco) dias. 



    A douta Sentença, porém, reconheceu a decadência do pleito deduzido pelo reclamante e extinguiu o feito, argumentando que se trata de ação com pedido de concessão benefício previdenciário apresentado há mais de 05 (cinco) anos do cancelamento.



    (...)



    Diante da extinção do processo e da certeza de que a decisão monocrática viola preceito estabelecido por esta Corte Suprema, tanto na ADI n. 6.096, quanto no Tema 313, o reclamante apresentou Recurso de Apelação ao Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    (...)



    Assim, impede concluir que a fundamentação apresentada na douta decisão recorrida para negar provimento ao Recurso de Apelação está ancorada na tese de que a ‘Única limitação que se impõe é temporal’. 



    Na mesma direção, a fundamentação exposta na decisão colegiada merece outro destaque, porquanto o Eminente Relator registrou que ‘ratifica-se a conclusão de inexistência de interesse processual da parte autora em razão do transcurso de mais de 5 anos desde a cessação do auxílio-doença.’ (verbis) 



    Em razão disso, a decisão adotada pela douta 1ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, afrontou o direito adquirido do segurado ao acesso à Previdência Social, decidido no julgamento do Tema 313, desta Suprema Corte, que teve como base a decisão do RE n. 626.489, bem como viola, pelos mesmos motivos, a disposição expressa na ADI n. 6.096, deste Colendo Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    E essa extinção do direito do reclamante de receber benefício auxílio-acidente desde o cancelamento do auxílio-doença por acidente de trabalho, desafia o que restou consolidado por esta Colenda Suprema Corte, 14 porquanto esta cimentou entendimento de que inexiste a incidência de decadência para os pelitos de concessão de benefício previdenciário.”  



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o processo e os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Depreende-se dos autos que o TJ/SC, ao apreciar o Processo nº 5003545-65.2020.8.24.0028, negou provimento a agravo interno, em sede de ação previdenciária, mantendo a sentença de improcedência do juízo singular. Vide a ementa do Acórdão reclamado:  



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRETENSÃO AO AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO AFORADA MAIS DE 5 ANOS APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. NECESSIDADE DE NOVA PROVOCAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE. HIPÓTESE QUE SE AMOLDA AO ITEM ‘C’ DO TEMA 24/IAC/TJSC, AUTORIZANDO A IMPROCEDÊNCIA DO RECLAMO. DECISUM QUE NÃO DECLAROU A DECADÊNCIA DA PRETENSÃO, TENDO APENAS EXIGIDO A DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO INGRESSO EM JUÍZO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (e-doc. 2, p. 142).  



    Interposto recurso extraordinário, não foi admitido tendo em vista a ausência de prequestionamento da matéria e a incidência da Súmula nº 284/STF (e-doc. 2, p. 189-192).



    Inicialmente, não conheço da reclamação quanto ao alegado desrespeito ao Tema 313 da sistemática da repercussão geral, uma vez que a parte reclamante não satisfez a exigência do art. 988, §5º, III, do CPC, ao não demonstrar o esgotamento de instâncias, o qual se dá somente com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão de admissibilidade de recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. 1. O reclamante alega má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, sem, no entanto, juntar aos autos cópia da decisão do Tribunal a quo que negara trâmite a recurso extraordinário. Inviável o conhecimento do pedido quando a parte, intimada, deixa de juntar aos autos peça essencial à análise da controvérsia. 2. O novo Código de Processo Civil condiciona o ajuizamento de reclamação fundada em alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral ao esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa do art. 1.021, §4º, do CPC/15” (Rcl nº 24.339/RJ-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/9/17).  



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Recurso extraordinário julgado prejudicado pelo Tribunal de origem. Ausência de interposição de agravo interno. 3. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 26.891/RJ-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/12/17).  



    Outrossim aponta-se como paradigma violado o decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADI nº 6.096, assim ementada:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI.DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente. 3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente. 4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente. 5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente. 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.” (DJe de 26/11/20 - grifei).  



    Portanto, neste julgamento, o STF, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991 para estender a aplicação do prazo decadencial ao ato administrativo de indeferimento, cancelamento e cessação de benefício previdenciário.



    No caso dos autos, a parte reclamada ajuizou ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), requerendo a concessão do “benefício auxílio-acidente (...), desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença n. 610.062.464-1, ou seja, 11/06/2015”. O pedido foi julgado improcedente pelo juízo de primeiro grau, a decisão mantida em segundo grau, fundamentada nestes termos:  



    “Desse modo, como a autarquia, após a implantação do auxílio-doença, estava ciente da condição do autor e deveria ter observado sua real situação por ocasião da cessação daquele benefício, entende-se que ela negou, ainda que tacitamente, o direito ao auxílio-acidente por julgar inexistir qualquer sequela incapacitante. E daí porque se torna desnecessária nova provocação extrajudicial como condição ao ingresso em juízo. 



    Única limitação que se impõe é temporal. É que em sessão do dia 14.10.2020, o colendo Grupo de Câmaras de Direito Público deste Tribunal, sem afastar as conclusões acima expostas, estabeleceu que ‘Decorridos cinco anos da cessação do pagamento do auxílio-doença, o pedido judicial de sua conversão em auxílio-acidente depende de prévio requerimento administrativo.’



    Buscou-se, na ocasião, salvaguardar os interesses do segurado em sintonia com as regras processuais de utilidade e necessidade, evitando-se, assim, ‘demandas temporalmente muito distantes dos fatos, o que exige a possibilidade de um novo posicionamento administrativo, haja vista a perspectiva saliente de alteração da situação de saúde’. (TJSC, Apelação n. 0300784-44.2018.8.24.0028, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 10.11.2020) 



    A novel posição, em verdade, se amolda à regra atual dos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei n. 8.213/91, que determina a manutenção do auxílio-doença por um prazo previamente determinado, restando ao segurado o pedido de prorrogação caso entender necessário. 



    Na espécie, o auxílio-doença anteriormente pago foi cessado em 10.6.2015, enquanto a ação fora protocolada somente em 15.7.2020, quando já ultrapassado o prazo convencionado. 



    Diante de tal cenário, mostra-se acertada a sentença combatida, cabendo ao autor comprovar a necessidade do ingresso em juízo. Em igual sentido:



    (...)



    Ressalta-se que não se nega o direito ao benefício, descabendo falar-se em prescrição ou decadência. Exige-se, unicamente, a demonstração do interesse processual, condicionante ao ingresso em juízo.” (e-doc. 2, p. 103).  



    In casu, não é possível extrair da decisão monocrática e do acórdão reclamado a controvérsia alegada na exordial reclamatória acerca do reconhecimento da decadência do pleito referente à concessão do benefício previdenciário.



    Isso porque, o debate travado no acórdão reclamado diz respeito à ausência de demonstração do interesse processual do autor para ingressar em juízo. 



    Nessa perspectiva, tenho que não houve o preenchimento do requisito de admissibilidade da reclamação constitucional referente à aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma.Vide precedentes: 



    (...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/11/14). 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o  reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente